Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723708-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE e RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO contra decisão (ID 199129026) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, indeferiu a penhora de créditos em favor do devedor em outros processos. Em suas razões (ID 60103557), alegam que: 1) ainda remanesce um crédito de R$ 46.150,12, portanto, não há justificativa para o indeferimento das penhoras enquanto não houver a quitação do débito; 2) trata-se de execução definitiva e o crédito é líquido e certo; 3) os exequentes tem direito de ver seu crédito satisfeito dentro de um prazo razoável, respeitada a duração razoável do processo; 4) a indicação de valores a serem penhorados em processos em favor do executado é legítima; 5) execução corre em benefício do credor e não do devedor; 6) o indeferimento arbitrário da penhora de valores legitimamente penhoráveis é ilegal, especialmente quando o devedor não indica outros meios menos gravosos. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora o rosto dos autos em processos nos quais o devedor tem créditos a receber. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 60113613). O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido em parte para determinar a penhora no rosto dos autos nos processos 0750502-76.2023.8.07.0016 e 0730787-82.2022.8.07.0016). Os credores pedem a extensão dos efeitos da medida liminar. Informam que em 14/6/2024 foi proferida sentença que determina expedição de alvará de levantamento de valores em favor do executado no processo 0720389-87.2023.8.07.0001 (ID 60305049). É o relatório. Decido. Não houve alteração do quadro fático nem do raciocínio jurídico desenvolvido na decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela recursal. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). Logo, a penhora dos rendimentos do devedor não impedem nova constrição, que, não prejudica a subsistência do devedor, por se tratar de verba incerta. Ademais, os créditos a serem recebidos pelo agravado não se revestem da impenhorabilidade prevista no rol do artigo 833 do CPC. O dano iminente também está comprovado, diante da determinação de levantamento de valores depositados em favor do executado. Portanto, os requisitos para a antecipação da tutela de antecipada recursal estão demonstrados, diante do risco ao resultado útil e da probabilidade de provimento do recurso. DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para deferir a penhora o rosto dos autos (processo 0720389-87.2023.8.07.0001). Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator